Tribunal: TJSP
Processo: 2266208-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que afastou o argumento da agravante de ocorrência da prescrição e a superveniência de lei que reestruturou a carreira dos autores – Decisão correta que deve ser mantida em respeito a coisa julgada – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001003045
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266208-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO, é agravado ROSANGELA LAZARO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266208-50.2020.8.26.0000
2
Voto no 31405
Agravo de Instrumento no 2266208-50.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Agravada:
ROSANGELA LAZARO DOS SANTOS
Juiz 1a Inst.:
Kenichi Koyama
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que afastou o
argumento da agravante de ocorrência da prescrição e a
superveniência de lei que reestruturou a carreira dos autores

Decisão correta que deve ser mantida em respeito a coisa julgada
Recurso desprovido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO contra decisão que, nos autos de
cumprimento de sentença proposta por ROSANGELA LAZARO DOS
SANTOS, que afastou o argumento da agravante de ocorrência da prescrição
e a superveniência de lei que reestruturou a carreira dos autores. Postula a
reforma da decisão agravada para seja dado provimento ao presente recurso,
determinando-se a extinção da execução.
Houve apresentação de contrarrazões ao agravo (fls.
17/20).
Vieram os autos para julgamento.

RELATEI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266208-50.2020.8.26.0000
3
A demanda versou sobre reajustes pertinentes aos
quadrimestres de março a junho/95 (9,51%), julho a outubro/95 (7,55%),
novembro/97 a fevereiro/98 (1,18%) e de março a junho/98 (1,10%),
calculados por meio da aplicação de índices federais de correção monetária.
Em fase de cumprimento de sentença o Município
impugnou sob o fundamento de ocorrência da prescrição e a superveniência
de lei que reestruturou a carreira dos autores, os quais restaram afastados pela
decisão agravada.
Busca a agravante a aplicação do entendimento do RE
561.836/RN, no C. Supremo Tribunal Federal que autoriza reconhecer
prescrição das diferenças de URV quando ocorrida reestruturação
remuneratória há mais de cinco anos.
Além disso, não se aplica ao caso a Súmula 42, pois o
título é fundado em lei que, a despeito de prever aumento salarial com base
em índices federais de correção monetária, esta lei não teve declarada a
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Diante do exposto, cabe conferir interpretação restritiva à
previsão do diploma processual concernente à possibilidade de
reconhecimento da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
quando confrontado com o conteúdo da Súmula Vinculante 42, conferindo
prevalência ao princípio da imutabilidade da coisa julgada.
Não se descura que houve declaração pelo Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266208-50.2020.8.26.0000
4
Especial deste Tribunal de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade no
0411307-37.2010.8.26.0000 que julgou procedente a arguição, para declarar
inconstitucionais os arts. 2o, da Lei no 10.688/88, art. 2o, da Lei no 10.722/98 e
art. 4o da Lei no 11.722/89, do Município de São Paulo, também pelo fato de
que referidas leis vincularam o reajuste dos vencimentos de servidores
municipais a índices de atualização monetária, fixados pelo governo federal,
por ofensa aos arts. 29, 30, I, 37, XIII, 61, § 1o, II, “a” todos da Constituição
Federal.
Entretanto, ainda assim, há de prevalecer a decisão
transitada em julgado que decidiu a ação de obrigação de fazer ajuizada e
formou o título judicial de que se busca a execução.
Quanto a reestruturação na carreira, a aplicação do
reajuste concedido na sentença exequenda limita-se à data em que tal opção
foi feita, tendo em vista que, optando o servidor pelo novo padrão de
vencimentos, deixou para trás a situação funcional em que se encontrava,
principalmente no que toca aos salários.
Além disso, o fato gerador do direito pleiteado é o
servidor haver ocupado certo e determinado cargo nos meses de março a
junho/95, julho a outubro/95, novembro/97 a fevereiro/98 e de março a
junho/98, datas em que ocorreram as lesões que deram origem à reparação
aqui pretendida.
Assim, com relação às que ingressaram no quadro da
administração em data posterior ao mencionado período, de fato cabe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266208-50.2020.8.26.0000
5
exclusão do adimplemento, porém isto não se aplica àqueles servidores que
ingressaram no serviço público em data anterior e passaram por investidura
ou acesso a novo cargo público de provimento derivado do cargo
anteriormente ocupado.
Nestes casos, cabia ao Município demonstrar que não se
trata de hipótese de provimentos derivados, os quais, segundo doutrina de
Celso Antônio Bandeira de Mello1, compreendem as hipóteses de derivação
vertical (promoção), horizontal (readaptação) e por reingresso (reversão,
aproveitamento, reintegração e recondução).
Desta forma, correta a decisão agravada que deve
prevalecer.
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ed
1 Curso de Direito Administrativo. Malheiros, 22a edição, 2006, pág. 292